Tribunal: TJDFT
Processo: 0716209-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716209-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: C. F. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: FAGUNDES VINNÍCIUS LEITE SILVA MARRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. ILEGALIDADE. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Solicitadas sessões de psicoterapia para tratamento de transtornos alimentares, de linguagem e de comportamento relacionados à infância, cujas hipóteses diagnósticas se enquadravam nas revogadas Diretrizes de Utilização ns. 106 e 108 do Anexo II da Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a autorização das sessões solicitadas era medida que se impunha, de sorte que a negativa se mostrou ilegítima. 2. Demonstrados os gastos com as sessões de psicoterapia negadas pelo plano de saúde, correta a condenação do plano de saúde ao pagamento dos danos materiais suportados pelo beneficiário diante do ato ilícito praticado. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998; 188, 421 e 422, estes do Código Civil, sustentando ser legítima a exclusão de cobertura securitária por estar de acordo com as normas contratuais e legais. Aduz que o tratamento solicitado não estava previsto no rol da ANS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998; 188, 421 e 422, estes do Código Civil. Isso porque, ao assentar que as solicitações estavam de acordo com o rol de procedimentos da ANS vigente à época, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010